Tribunal: TCU
Processo: 017.180/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Armando Batalha de Gois, como então prefeito de São Cristóvão  SE (gestões: 1997-2000 e 2001-2004), diante das irregularidades na documentação apresentada para prestação de contas dos recursos repassados à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), ambos referentes ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Armando Batalha de Gois, como então prefeito de São Cristóvão - SE (gestões: 1997-2000 e 2001-2004), diante de irregularidades na documentação apresentada para a prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) durante o exercício de 2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Armando Batalha de Gois, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Armando Batalha de Gois, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sobre o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 3/5/2004 10.887,38 26/5/2004 10.887,38 29/6/2004 10.887,38 30/7/2004 10.881,82 15/9/2004 10.881,82 14/10/2004 10.881,82 28/12/2004 10.881,82 30/12/2004 10.881,82 30/12/2004 10.881,80 30/12/2004 10.881,82 9.2.2. débito sobre o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 30/4/2004 3.149,78 9/6/2004 3.149,78 29/6/2004 3.149,78 30/7/2004 3.149,78 15/9/2004 3.149,78 14/10/2004 3.149,78 12/11/2004 3.149,78 28/12/2004 3.149,78 30/12/2004 2.728,29 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.